Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700744-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: JOSE GINO MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá (autos no 0714258-45.2023.8.07.0018, ID no 180739168). 2. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que está submetida ao regime de precatório e, por essa razão, é isenta do pagamento das custas processuais e o processo de origem deve permanecer tramitando na Vara de Fazenda Pública. 3. Sustenta que diante da tese fixada pelo STF no julgamento da ADPF no 890/DF, foi reconhecida a incidência do regime de precatórios à CAESB, o que ensejou equiparação à Fazenda Pública e estabeleceu a competência do juízo especializado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à isenção das custas processuais e a manutenção do processo de origem na 1a Vara da Fazenda Pública do DF. 5. Sem preparo, mas o recurso também versa sobre a (in)exigibilidade das custas processuais. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada pelo art. 26, inciso I da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios). 9. A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento que mesmo diante do reconhecimento de aplicação do regime de precatórios para o pagamento de dívidas da agravante decorrentes de condenações judiciais (CF, art. 100), não houve alteração da competência para as Varas da Fazenda Pública. 10. No julgamento da ADPF no 890/DF, o STF não declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, da previsão legal que trata da competência das Varas Fazendárias do DF na Lei de Organização Judiciária. Do mesmo modo, não houve alteração legislativa após o julgamento da ADPF no 890/DF modificando as regras já estabelecidas, que permanecem vigentes. 11. Precedente desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. ADPF 890/DF. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO. ANTES DO AJUIZAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese firmada no julgamento da ADPF n.o 890/DF, com a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal do regime de precatórios à Caesb, na forma do art. 100 da CR/88, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública do DF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), seja pela ausência de alteração legislativa ampliando o referido rol, para abarcar sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1792476, 07155883120238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 12. Como consequência, no caso concreto incide a regra do art. 46 do CPC, que impõe o ajuizamento da demanda no foro do réu, já que a agravante é autora na ação de cobrança, conforme ponderado na decisão recorrida. 13. A observância do regime de precatórios, além de não atrair a competência das Varas Especializadas, também não confere à agravante as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, como sustenta em seu recurso. 14. Isso porque a ADPF no 890/DF, apesar de ter assegurado à agravante que pague suas dívidas decorrentes de condenações judiciais sob o regime dos precatórios, não a equiparou à Fazenda Pública para quaisquer fins de fato ou de direito. 15. Precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAESB. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. AÇÃO CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, assegurou à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. 2. Nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que revela o acerto da Decisão agravada. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante, diante da mitigação da probabilidade de provimento do recurso e da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 19. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 20. Desnecessária a intimação do agravado, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO